Tribunal: TJMT
Processo: 1001356-65.2023.8.11.0053
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-28

Ementa:
RECURSO No: PROCESSO: 1001356-65.2023.8.11.0053
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: NELZINA SA DA SILVA
RECORRIDO: VIVO S.A
RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 27 de setembro de 2024
EMENTA
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL. MERO DISSABOR. NÃO CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. RECURSO IMPROVIDO.
1. A simples interrupção temporária do serviço de telefonia e internet, por si só, não gera direito à indenização por dano moral, sendo necessário que a parte autora comprove efetivamente a ocorrência de danos relevantes além do mero aborrecimento.
2. A falha na prestação de serviço deve ser demonstrada pela parte autora, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.
3. Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001356-65.2023.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NELZINA SA DA SILVA - CPF: 570.199.161-04 (RECORRENTE), POLIANE MARQUES DE ALMEIDA - CPF: 041.121.691-08 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2024